Tribunal: TJBA
Processo: 0390906-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390906-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SILENE ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO FARIAS DALTRO, CLAUDIA MENDES FERREIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR. BENEFÍCIO EM 1994. ANTERIOR À EC 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEGURADAS PELOS ARTS. 40 E 42 DA CRFB E PELO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA BAHIA - LEI 7.990/2001. DEMONSTRAÇÃO DE AUFERIMENTO DE PENSÃO EM VALOR MENOR DO QUE O DEVIDO AO MILITAR SE VIVO E EM ATIVIDADE ESTIVESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ESTADUAL CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Revisão de pensão por morte de Policial Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se é cabível a pretensão recursal do Réu ESTADO DA BAHIA, pelo afastamento da revisão da pensão por morte da Apelada, ou, determinar aplicação de juros com base na caderneta de poupança sem menção expressa ao percentual de 0,5% ao mês (art. 1-F da Lei n. 9.494).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) A análise do acervo probatório evidencia que a Apelada comprova: o falecimento do Srº JULIO ALBERTO DA SILVA, integrante do quadro dos Policiais Militares do Estado da Bahia, ocorrido na data de 10/02/1994 vide certidão de óbito; sua condição de esposa do militar falecido vide certidão de casamento; e que, ao tempo do ajuizamento da ação em 2012, recebia em média o valor de R$ 972,00 a título de pensão por morte admitida em 10/02/1994, vide contracheque de 05/2012 (ids. 60819711 ao 60819715 - origem).

(ii) Constata-se ainda que a certidão emitida pelo DEPARTAMENTO DE PESSOAL CAFP/SEÇÃO DE PENSÃO em 21/06/2010 pormenoriza todas as vantagens com as quais o falecido se aposentou, antes da instituição da GAP e por isso sem considerá-la, que somadas apontam o valor total a título de “II - VANTAGENS DO POLICIAL MILITAR” de R$ 2.311,82.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido.

TESE DE JULGAMENTO:

(i) o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento do cabimento da paridade e integralidade vencimental/remuneratória extensiva aos inativos e pensionistas de servidores públicos, ingressantes até a EC 41/2003, ainda que aposentado/pensionista em momento posterior, o que é corroborado pelo Estatuto do Policial Militar da Bahia, vide Lei 7.990/2001;

(ii)observado que o militar faleceu em 1994 e que a pensão por morte foi admitida em favor da Apelada nesse mesmo ano, tem-se que ambas ocorrências se deram antes da publicação da EC 41/2003, o que atrai a aplicação do texto constitucional original, o qual, assegura a aplicação da paridade e da integralidade à pensão por morte da Viúva do Policial, que registre-se, já era pensionista a època da emenda constitucional.

(iii) o valor da pensão a ser auferido pela Apelada, é o correspondente ao valor total da remuneração que o militar recebia ou deveria receber em vida, sendo cabível sua revisão sistemática sempre que houver alteração na remuneração dos servidores que estejam em atividade, no mesmo período e proporção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0390906-28.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb e como apelada MARIA SILENE ARAUJO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça